Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709359-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: EDSON DA SILVA TORRES, ILMA DA SILVA TORRES FERREIRA, JANIO LUIZ FERREIRA, MARCIA ALVES DE PAIVA TORRES AGRAVADOS: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, DARCY MARIA GONCALVES DE ALMEIDA, RAFAELA FUMIE NISIGUCHI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela[1], interposto pelos executados EDSON DA SILVA TORRES, ILMA DA SILVA TORRES FERREIRA, JÂNIO LUIZ FERREIRA e MÁRCIA ALVES DE PAIVA TORRES, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença[2] requerido por CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, DARCY MARIA GONÇALVES DE ALMEIDA e RAFAELA FUMIE NISIGUCHI, deferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) dos executados. Nas razões recursais, os agravantes alegam que a medida é desproporcional, pois não puderam cumprir a obrigação devido à citação ficta. Sustentam que a suspensão da CNH pode causar prejuízos em situações urgentes pessoais ou familiares, além de restringir seu direito de locomoção. Asseguram que a medida só seria justificável em casos de má-fé e ocultação de bens, o que não é o caso dos autos, já que eles não estão presentes para praticar tais atos. Requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar desde já a impossibilidade de suspensão da CNH; no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Sem preparo, haja vista que o recurso foi interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadora Especial[3]. Liminar deferida[4]. Contrarrazões[5]. Em seguida, os agravantes EDSON DA SILVA TORRES e MARCIA ALVES DE PAIVA regularizaram sua representação processual[6]. É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que determinou a suspensão da CNH dos executados, ora agravantes, nos seguintes termos: A parte exequente busca dar efetividade ao título, ao passo em que a parte executada logrou em esquivar-se do jugo da justiça. Assim, reputo que foram exauridos todos os meios disponíveis para localização de bens. Destarte, a hipótese dos autos amolda-se perfeitamente às medidas atípicas previstas no art. 139, IV do Código de Processo Civil, que traz uma verdadeira mudança de paradigma ao autorizar a adoção de medidas executivas atípicas para compelir o devedor a pagar a dívida, senão vejamos: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Nesse descortino, a suspensão da carteira nacional de habilitação dos executados para dirigir não equivale à penalidade ou sanção, tampouco obsta seu direito de ir e vir, eis que pode realizá-lo de outras formas, tirante a condução de veículo automotor. A esse respeito, colaciono os seguintes acórdãos deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “PROCESSUAL CIVIL - HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO - ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS - ALTO PADRÃO DE VIDA DO EXECUTADO - ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - ART. 139, IV, CPC - SUSPENSÃO DA CNH - POSSIBILIDADE - APREENSÃO DO PASSAPORTE - VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LOCOMOÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 - O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, a alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. 2 - Nos autos de origem, todas as medidas executivas típicas foram adotadas, ao tempo em que o juízo a quo constatou que o executado/paciente possui alto padrão de vida, incompatível com a alegada ausência de patrimônio para arcar com o pagamento da dívida, motivo pelo qual cabível a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação como forma de incentivá-lo ao cumprimento da obrigação. \B3 - A suspensão da CNH não ofende o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, XV, da CF, porquanto a locomoção do paciente poderá se dar livremente por outros meios. 4 - De outro lado, a apreensão do passaporte constitui ofensa ao referido direito de ir e vir, tendo em vista a absoluta necessidade do documento para ausentar-se do território nacional\b. 5 - Ordem parcialmente concedida (Acórdão n.1016516, 20160020486102HBC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 553/557)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS CONVENCIONAIS INFRUTÍFERAS. APLICAÇÃO DO ART. 139, IV, CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. DECISÂO MANTIDA. O art. 139, IV, do CPC prevê as denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o magistrado possa determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Tendo sido adotadas todas as medidas executivas típicas, e evidenciado que o devedor se furta a adimplir com suas obrigações, mostra-se cabível a aplicação de medidas executórias atípicas com o fito de alcançar a efetividade do provimento jurisdicional. A aplicação das medidas atípicas deve observar os fins sociais e o bem comum, resguardando a dignidade humana tanto dos devedores, quanto dos credores. A suspensão da CNH não ofende o direito constitucional ao trabalho, previsto no art. 5o, XIII, da CF, porquanto norma de eficácia contida e que deve ser sopesada com os demais direitos fundamentais de forma a garantir a dignidade tanto do devedor quanto do credor. Recurso desprovido (Acórdão n.1114975, 07071526220188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Trata-se de medida coercitiva atípica, que busca compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada. Muito embora a aplicação da referida medida não satisfaça o interesse do credor, porquanto não alcança o bem da vida postulado e não acarreta a extinção da ação executória, ela é capaz de fomentar a quitação da dívida pelo devedor, uma vez esgotados outros meios de busca para constrição de seu patrimônio. Gizadas estas considerações, defiro parcialmente o requerimento formulado pela parte exequente para determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação dos executados pessoas físicas até a satisfação do crédito da parte exequente. Oficie-se ao DETRAN/DF para cumprimento da ordem, que deverá ser anotada em seu respectivo sistema, uma vez que seria inócuo determinar a apresentação da CNH por parte dos executados. CONCEDO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. (...). Pois bem. Sobre o tema, em 7/4/2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os REsp 1955539/SP e 1955574/SP ao rito dos recursos repetitivos, deliminando a controvérsia do Tema Repetitivo 1137: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO FEITO, até o julgamento do Tema Repetitivo 1137 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. À diligente Secretaria da 1a Turma Cível para que retire o feito da pauta de julgamento. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] ID 44535307. [2] PJE 0042593-21.2013.8.07.0001. [3] “1. A Corte Especial, apreciando Embargos de Divergência, de relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (EAREsp. 978.895/SP, DJe 4.2.2019), pacificou o entendimento de que o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo. 2. Embargos de Divergência da Empresa providos para afastar a deserção, determinando o retorno dos autos à Relatora para que prossiga na análise do Agravo em Recurso Especial.” (EAREsp 983.839/RJ). [4] ID 44772798. [5] ID 45803024. [6] ID 47176569 e 47176570.